Tribunal: TJDFT
Processo: 0753530-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0753530-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MEIRE FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA/DF Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o provimento arrostado emergira de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais que transita perante o 6o Juizado Especial de Brasília. Dessa inexorável inferência deriva, abstraída qualquer consideração sobre o cabimento da impetração, a constatação de que o mandamus, porque destinado ao reexame de decisório originário de Juizado Especial, deve ser endereçado às Turmas Recursais dos Juizados Especiais por traduzirem o órgão recursal natural e municiado de competência para reexaminar as decisões originárias dos Juizados Especiais e os próprios julgados. Como é consabido, os Tribunais de Justiça não estão municiados de jurisdição para rever decisões originárias dos Juizados Especiais nem das Turmas Recursais, estando esta competência outorgada e reservada pela legislação especial, com exclusividade, às Turmas Recursais (Lei no 9.099/95, art. 41, § 1o; RITRDF, art. 12, II, “b”). Registre-se que os Juizados Especiais e Turmas Recursais, para fins exclusivamente procedimentais, ou seja, de organização orgânica e vertical dos órgãos judiciais, não administrativos, não integram a estrutura processual do Tribunal de Justiça, integrando o microssistema dos Juizados Especiais, tornando inviável que sejam alcançados pelo disposto no artigo 21, inciso II, do RITJDFT. Assim é que a situação delineada, que encarta mandado de segurança impetrado em face de decisão emanada de Juizado Especial, se emoldura no aludido dispositivo inserido no regimento interno das Turmas Recursais. Em suma, não está o Tribunal de Justiça, no ambiente da organização judicial e do sistema processual e recursal vigorantes, municiado de competência para processar e julgar recursos ou mandados de segurança interpostos em face de atos dos juizados especiais, pois não retém jurisdição sobre os atos deles emanados. Alinhados esses fundamentos, lastreado nos preceptivos invocados, ressoando incontroversa a incompetência deste relator e da Câmara Cível para conhecer e resolver a impetração em tela, declino da competência para sua apreciação em favor da Turma Recursal dos Juizados Especiais à qual for livremente redistribuída. Operada a preclusão desta decisão, proceda-se, pois, á redistribuição do processo com observância das formalidades de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator